Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708918-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ANTONIO MAMEDE BERNARDES AGRAVANTE: M. L. F. A. M. B. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Verifica-se que antes da decisão desta Relatoria, foi prolatada decisão de ID 56689489 concedendo a tutela. Oportunamente, revogo a decisão de ID 56689489, considerando a competência do juiz natural, prevalecendo, portanto, a decisão de ID 56601161 que indeferiu a tutela. Sigam-se as ordens da decisão de ID 56601161. Brasília, DF, 11 de março de 2024 15:13:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador